Tribunal: TJDFT
Processo: 0743046-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743046-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA SORIA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: TOMAZ RIBEIRO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA SORIA DE SOUZA LIMA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0709767-62.2018.8.07.0020, movido por TOMAZ RIBEIRO DE LIMA. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id's. 170754355 e documentos seguintes), entendendo que o valor da dívida atualizado até setembro de 2023 consiste em R$ 66.827,32. Ademais, condenou a autora em honorários advocatícios em 10% sobre o excesso na execução, correspondente à diferença entre R$ 133.033,56 (valor do débito informado pela exequente - Id. 150878810) e R$ 66.827,32 (débito atualizado pela Contadoria Judicial - Id. 170754368), nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. (ID 170981005): “A executada protocolou petição de Id. 169526330, alegando excesso de execução dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Os autos foram enviados à Contadoria Judicial para novo cálculo do valor real da dívida, com as delimitações, conforme decisão de Id. 170601385; sendo que Contadoria apresentou memória de cálculos, consoante determinado por este juízo (Id's. 170754355 e documentos seguintes). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des. Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que há o excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte requerida. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id's. 170754355 e documentos seguintes), sendo que o valor da dívida atualizado até setembro de 2023 consiste em R$ 66.827,32. Ato contínuo, condeno a autora em honorários advocatícios em 10% sobre o excesso na execução, correspondente à diferença entre R$ 133.033,56 (valor do débito informado pela exequente - Id. 150878810) e R$ 66.827,32 (débito atualizado pela Contadoria Judicial - Id. 170754368), nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Proceda-se à pesquisa SISBAJUD em face dos executados, no montante de R$ 66.827,32, com renovação automática pelo período de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se.” Em sua peça recursal, pede o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer que houve reativação da multa insculpida no processo, determinando nova elaboração de cálculo pela contadoria deste juízo. Narra que houve aplicação de nova multa pelo juiz de primeiro grau, ao menos que se considere que foi instaurado uma confusão processual, levando o agravante a crer que foi determinado nova multa, determinando a suspensão da decisão de 1o grau que fixou 10% de sucumbência, ou subsidiariamente, minorando o percentual para 5% face ao agravante não ter dado plena causa ao excesso de execução. Assevera que é facilmente percebido que a executada, ora agravada age incorretamente quando tenta levar este juízo a erro, fazendo acreditar que houve excesso de execução, entretanto, foi decidido em outubro de 2018 em ID 24291758, que seriam aplicadas astreintes no valor de 500,00 (quinhentos reais) por dia de não cumprimento de obrigação de fazer. O juiz não limitou a multa na ocasião da decisão que a instaurou, entretanto, a multa chegou a um valor superior a 100.000,00 cem mil reais, fazendo com que, em abril de 2021, conforme ID 88454575, de ofício este juiz agora limitasse as astreintes a um teto de 50.000,00 (cinquenta mil reais). Argumenta que, conforme ID 105795920 em outubro de 2021, informou ao juízo que apesar de ter sido aplicada a multa em seu máximo, que até aquela data ainda não havia cumprido a obrigação de fazer, pedindo aquele juiz que advertisse os executados a cumprirem a ordem judicial. Sustenta que o magistrado, em novembro de 2021, conforme ID 109916303 informou que se não houvesse o cumprimento imediato, os executados se submeteriam as multas determinadas nos autos. Defende que é possível perceber na decisão colacionada, que, se não houve intensão do douto juízo de reativar as astreintes, já que não houve a efetividade da medida, a decisão foi fato gerador dos cálculos que geraram o tal excesso de execução. O entendimento do agravante é de que houve a consideração de reativação, e o que vale é a natureza da medida e o fim a que ela se presta. Alega que, já que para dar efetividade ao processo, deveria ser instado nova penalidade, e ainda assim, até a presente data a vaga de garagem ainda não foi liberada para uso da agravante. A confusão que gerou o dito excesso de execução instada na decisão guerreada, foi gerada pelo próprio juiz, desta forma, não carece a agravante de ser penalizada com redução do valor exequendo ou mesmo de ser compelida a pagar honorário de sucumbência. Nas contrarrazões, o agravado suscita preliminar de intempestividade do recurso, sob o argumento de que “a decisão recorrida foi publicada em 14/09/2023 (quinta-feira), no Diário da Justiça Eletrônico do TJDFT. Portanto, a fluência do prazo recursal, teve seu início no dia útil seguinte à publicação, dia 15/09/2023 (sexta-feira), findando-se o prazo em 05 de outubro de 2.023 (quinta-feira). Sendo, pois, intempestiva a interposição do presente agravo de instrumento, pois o seu protocolo pela agravante ocorreu somente no dia 06 de outubro de 2.023, quando já havia expirado o prazo recursal estabelecido pelo art. 1.003, § 5o, do CPC.” No mérito, caso superada a preliminar de intempestividade, pugna pelo “improvimento do agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos eis que proferida em consonância com os fatos e fundamentos de direito” (ID 53248775). É o relatório. Decido. No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada de ID 170981005, autos de origem, proferida em 11/09/2023, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 13/09/2023 (quarta-feira), conforme certidão de ID 171753208, considerada publicada portanto, em 14/09/2023 (quinta-feira), com início da fluência do prazo recursal em 15/09/2023 (sexta-feira). Assim, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do agravo de instrumento teve fim em 05/10/2023 (quinta-feira). A agravante, entretanto, somente interpôs o recurso às 00:15:50 do dia 06/10/2023, ou seja, fora do prazo estabelecido no artigo 213 do CPC. Logo, imperioso o reconhecimento de sua intempestividade. Nesse sentido está posta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “1. No caso, conforme exposto na decisão monocrática, o decisum foi disponibilizado em 8/6/2022, quarta-feira, e considerado publicado em 9/6/2022, quinta-feira. Portanto, o termo final deu-se em 1/7/2022, sexta-feira (artigo 224, § 3o do Código de Processo Civil). Logo, intempestivo o recurso, em razão de ter sido interposto apenas em 8/7/2022. 2. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. 3. O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 4. Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente. (...)” (07127773520228070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 02/03/2023) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. QUESTÃO INCONTROVERSA. INDISPONIBILIDADE DO PJE. NÃO COMPROVADO. 1. Em atenção ao tema 988 do STJ, verifica-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão referente à intempestividade da reconvenção no recurso de apelação, devendo ser mitigado, no caso, o rol do artigo 1.015 do CPC e conhecido do agravo de instrumento. 2. A legislação processual é clara, no artigo 213 do Código de Processo Civil, que “a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo”. Ou seja, após as 24 horas do último dia do prazo, ainda que em minutos, será intempestivo o ato praticado. 3. Não é qualquer erro pontual e eventual no sistema que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJ-e. Nos termos do artigo 11 da resolução 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade ocorrida entre 6h00 e 23h00 for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00. 4. Recurso conhecido e não provido.” (0736474-88.2022.8.07.0000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/02/2023) - g.n. Ressalta-se que, não há registro de indisponibilidade do sistema no decorrer da fluência do prazo recursal, tampouco no último dia do prazo para interposição do agravo de instrumento (05/10/2023), conforme é possível verificar no endereço eletrônico do Tribunal, em que tais inconsistências são registradas - https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/ Nos termos do artigo 11 da resolução no 185/2013 do CNJ, que institui o Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade, ocorrida entre 6h00 e 23h00, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00, e se ocorrer no último dia do prazo para a interposição do recurso. Assim, não constatada quaisquer das hipóteses acima elencadas não há prorrogação de prazo e, portanto, não há dúvida de que o agravo de instrumento interposto é, de fato, intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade, nos termos do art. 932, III do CPC combinado com o art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator